Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701664-02.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que tomem ciência do retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 63391242 - p. 110/112) e para que requeiram, na oportunidade, o que for de seu interesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador